Tribunal: TJES
Processo: 5000426-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: MARCELO LUIZ GOMES PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000426-75.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO:
MARCELO LUIZ GOMES PINTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTE PROVA QUE DEMONSTRE A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DO CONSORCIADO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIDA A VALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO QUE SOMENTE DEVE SER REALIZADA APÓS A CONTEMPLAÇÃO OU NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO CONSORCIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVIDA. COBRANÇA PROPORCIONAL À PERMANÊNCIA NO GRUPO. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação contratual com indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARCELO LUIZ GOMES PINTO

em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Em síntese, a parte autora narra que procurou a requerida querendo fazer um financiamento para poder adquirir a casa própria. A funcionária da requerida então lhe propôs um contrato de consórcio, afirmando que ele receberia a carta de crédito em trinta dias, todavia, tal fato não ocorreu. Ao entrar em contato com a preposta, foi então informado sobre o consórcio e sobre como funcionava o processo de contemplação. Então, solicitou o cancelamento do acordo, quando foi informado que só receberia os valores pagos de volta após o fim do consórcio ou caso fosse sorteado e das taxas que deveria pagar à empresa.

Desse modo, se sentindo enganado, se viu obrigado a procurar o amparo do Procon, onde foi encaminhado diretamente para o Juizado Especial Cível.

Em sede de contestação a requerida alegou que o consumidor estava ciente de que o contrato assinado se tratava de um consórcio e que as formas de contemplação estavam claras. Ademais, pede para caso seja cancelado o contrato, a devolução dos valores ocorra após o encerramento do contrato, conforme prevê a Lei 11.795/08 e sejam reconhecidas como legais a retenção da taxa de adesão e administração, a retenção do fundo de reserva e cobrança de seguros e aplicação de multa contratual. Por fim, defende a inexistência de danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$ 6.031,14 (seis mil e trinta e um reais e catorze centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5117311, a requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente casa em razão do valor do consórcio. No mérito, argumenta que o recorrido concordou com os termos do contrato, além de que a devolução dos valores ocorra após o encerramento do contrato, conforme prevê a Lei 11.795/08 e que reconhecidas como legais a retenção da taxa de adesão e administração, a retenção do fundo de reserva e cobrança de seguros e aplicação de multa contratual, subsidiariamente, pela redução da condenação em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente arguiu preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do valor da causa, posto que o valor atribuído à causa se equipara aos pedidos e o valor da causa pode corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, na forma do enunciado n. 39 do Fonaje.

Analisando detidamente o conjunto probatório, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que os recursos merecem parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Conforme pode ser observado, através das provas juntadas aos autos, principalmente o contrato de consórcio devidamente assinado (ID nº 4872231) e a chamada telefônica (ID nº 5117305), que o autor admite ser real, é notória a ciência do recorrido quanto aos termos do consórcio, em especial no que se refere à inexistência de promessa de contemplação. Ademais, na conversa trazida no ID nº 5117290, deveria o recorrido ter acostado aos autos os áudios da preposta do recorrente, a fim de possibilitar análise por este Juízo de eventual vício de consentimento, dado que da forma como foi trazida a conversa (apenas com falas do consumidor), não é possível vislumbrar o alegado vício.

Sendo assim, ao contrário do que alega o requerente, as provas carreadas aos autos demonstram veementemente o conhecimento da parte autora acerca de tudo que fora disposto no contrato. Não percebo nesse caso, portanto, qualquer indício de vício de consentimento, a despeito do que afirma a sentença vergastada.

Afastada a tese de vício de consentimento, reconhecida a validade do contrato e sendo nítida a desistência do consorciado,
a restituição ainda deve ser feita, mas somente após a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo consorcial
, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 312 do STJ e o Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, devendo haver a reforma da sentença.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio,
os juros de mora devem ser computados
não a partir da citação, mas
após o trigésimo dia do encerramento do grupo
,
quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio
(
AgRg no REsp 1242752 / GO)
.

Passo à análise dos descontos incidentes na restituição a ser paga ao consorciado, de modo a observar a validade das respectivas cláusulas.

Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)
”, mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Conforme se extrai dos autos, é possível verificar que o recorrido quitou nove parcelas referentes ao contrato de consórcio, no valor total de R$6.031,14 (seis mil e trinta e um reais e quatorze centavos), sendo que o contrato se estendeu por 01 (um) mês, conforme pode-se observar no comprovante e na carta de cancelamento, juntados em IDs nº 5117292 e 5117291. Dessa forma, o desconto da taxa de administração a incidir no caso em comento, considerando que o contrato de adesão prevê uma porcentagem de 24%, deve ser proporcional a 01 (um) mês, o que resulta em 0,1% sobre o valor total pago pela recorrida (R$6.031,14).
1

Sendo assim,
a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado, no presente caso, deve ser no valor de R$6,03 (seis reais e três centavos)
.

Relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consorcial, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

No caso,
não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula penal
.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a validade do contrato firmado entre as partes, principalmente no que se refere à validade da cláusula contratual de restituição do valor do consorciado desistente somente após o fim do plano consorcial, bem como a inexistência de quaisquer provas que demonstrem grandes dissabores experimentados pelo consorciado, entendo que
deve ser reconhecida a não incidência de danos morais indenizáveis
, motivo pelo qual nesse ponto também merece reforma a sentença.

Isto posto, entendo pela reforma da sentença proferida pelo juízo de piso, para dar parcial provimento aos pedidos do recorrente e reconhecer a validade do contrato de consórcio, a posterior desistência do recorrido e a necessidade de restituição pelo que o valor pago pelo consorciado somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para encerramento do plano, devendo, no entanto, haver apenas o desconto de taxa de administração, no valor de R$6,03 (seis reais e três centavos).

Quanto ao fundo de reserva, este não tem natureza de encargo contratual propriamente dito, porquanto os valores arrecadados não são revertidos em favor da administradora do consórcio. Ao contrário, serve para o cumprimento das obrigações do próprio grupo, na eventual inadimplência de um de seus participantes, não havendo que se falar em abusividade na sua cobrança. Neste ponto, vislumbro que
a sentença deve ser reformada
para determinar que
a restituição seja feita, porém ao fim do grupo, somente se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n.º 1.363.781/SP) e §2º, do art. 27 da Lei n.º 11.795/08.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelas recorrentes e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, reformando a sentença, de modo a:

a)
RECONHECER
a validade do contrato de consórcio, sendo que o valor pago pela consorciada deve ser restituído, mas
somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para o encerramento do plano consorcial
, a validade da cláusula penal, devendo haver apenas o desconto da taxa de administração, no valor de R$6,03 (seis reais e três centavos).
;

b)
AFASTAR
a condenação a indenização por danos morais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
Taxa de administração 24% / 240 meses = 0,1% x 1 mês = 0,1% - R$6.031,14 = R$6,03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)